Tribunal: TJDFT
Processo: 0723425-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. OPERADORA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. TRATAMENTO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS. ROL MÍNIMO. TAXATIVIDADE. AUTORIZAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.

1. As questões relativas a contratos de planos de saúde que não sejam administrados por entidades de autogestão devem ser solucionadas sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor. Art. art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal.

2. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a operadora de plano de saúde não é obrigada a patrocinar tratamento não constante do rol mínimo de procedimentos fixados pela Agência Nacional de Saúde (ANS) quando existe procedimento eficaz, efetivo e seguro previsto na referida relação.

3. A operadora do serviço de saúde tem o dever de fornecer o procedimento prescrito pelo médico assistente quando o tratamento previsto na relação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não conserva a sua eficácia, efetividade e segurança em relação ao quadro de saúde do paciente.

4. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. Os direitos da personalidade compreendem aqueles essenciais à pessoa humana, a fim de proteger sua dignidade. São direitos subjetivos inatos do ser humano. Têm como objeto as manifestações interiores, os atributos físicos e morais, bem como as projeções pessoais no meio social, aspecto externo ou extrínseco.

5. Inexiste lesão aos direitos da personalidade quando a operadora nega o fornecimento de procedimento de saúde em razão de cláusula contratual estabelecida de acordo com a Resolução Normativa n. 465/2021 e com a Lei n. 9.656/1998.

6. Apelações desprovidas.